Tribunal: TJDFT
Processo: 0700538-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO - AGRAVO INTERNO - ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL. RECLAMAÇAO INADMITIDA - DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A Reclamação é instrumento processual excepcional que tem contornos próprios. Destina-se a zelar pela segurança jurídica e não serve como sucedâneo recursal.
2. Sem subsunção da hipótese ao paradigma invocado, há óbice à admissibilidade da Reclamação.

3. Agravo Interno improvido. Decisão que indefere a petição inicial mantida.